Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-28.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA. Cometimento de infração gravíssima por terceira pessoa na condução de veículo de propriedade do impetrante durante o período de validade de sua permissão para dirigir. Inexistência de óbice à obtenção da habilitação definitiva pelo proprietário do bem. Ausência de fato que desabone a habilidade para dirigir do impetrante. Infração de trânsito

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA. Cometimento de infração gravíssima por terceira pessoa na condução de veículo de propriedade do impetrante durante o período de validade de sua permissão para dirigir. Inexistência de óbice à obtenção da habilitação definitiva pelo proprietário do bem. Ausência de fato que desabone a habilidade para dirigir do impetrante. Infração de trânsito cometida na condução de veículo que não pode ser imputada ao impetrante na espécie. Inteligência dos arts. 148, § 3o e 257, § 3o, ambos do CTB. Precedentes. Inocorrência de violação à separação dos poderes ou ao devido processo legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de imputar ao Apelado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Mandado de segurança que não admite condenação em honorários. Art. 25 da Lei no 12.016/09. Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-28.2020.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado DENIS
MIGUEL AGUILAR JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
2
Voto no 21789
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Denis Miguel Aguilar Junior
Interessado: Diretor da Ciretran de Brodowski
Vara de Origem: Vara Única de Brodowski

MANDADO DE SEGURANÇA OBTENÇÃO DE CNH
DEFINITIVA. Cometimento de infração gravíssima por
terceira pessoa na condução de veículo de propriedade do
impetrante durante o período de validade de sua permissão para
dirigir. Inexistência de óbice à obtenção da habilitação
definitiva pelo proprietário do bem. Ausência de fato que
desabone a habilidade para dirigir do impetrante. Infração de
trânsito cometida na condução de veículo que não pode ser
imputada ao impetrante na espécie. Inteligência dos arts. 148, §
3o e 257, § 3o, ambos do CTB. Precedentes. Inocorrência de
violação à separação dos poderes ou ao devido processo legal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de imputar ao
Apelado
a
condenação
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios. Impossibilidade. Mandado de segurança que não
admite condenação em honorários. Art. 25 da Lei no 12.016/09.
Recurso e reexame necessário improvidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
(fls. 61/67) interposto pelo Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN contra a r. sentença de fls. 55/56, que
concedeu a segurança impetrada por Denis Miguel Aguilar
Junior em face de ato praticado pelo Diretor da Ciretran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
3
de Brodowski para determinar a emissão da CNH definitiva
do impetrante.
Há reexame necessário.
Sustenta o Apelante, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois não haveria
provas para indicação do condutor do veículo. Afirma ser
inconstitucional a indicação intempestiva, invocando a
ocorrência de violação à separação dos poderes e ao devido
processo legal. Pugna pelo provimento do recurso e afirma
que os honorários advocatícios deveriam ser imputados ao
Apelado, em razão do princípio da causalidade.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 76/78, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo Apelado visando à expedição de CNH
definitiva após o período de validade de sua permissão
para dirigir.
Segundo consta, o Apelado recebeu
permissão para dirigir nos termos da Lei no 9.503/97,
sendo que no período de validade desta, recebeu autuação
relativa a infração de trânsito cometida com a motocicleta
Honda CG 125 FAN ESD, placa FGW8109, de sua propriedade,
por infração ao art. 244, III, do CTB (fls. 17).
Em 12/13/2019 o Apelado indicou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
4
real condutor da infração, Sra. Ana Paula Macedo de
Oliveira, conforme protocolo de fls. 12.
Ocorre que mesmo após indicar o
condutor do veículo, o Apelado foi surpreendido com a
notificação do DETRAN para apresentar recurso à JARI (cf.
fls. 14/15).
Diante disso, dirigiu-se ao DETRAN
para verificar o ocorrido, tendo novamente informado que
não era o condutor da motocicleta no momento da infração,
objetivando a obtenção da CNH definitiva (fls. 16).
Pretendendo
obter
sua
CNH
definitiva, o Apelado impetrou este mandado de segurança.
Concedida a segurança, insurge-se o
Apelante.
2.
Afirma
o
Apelante
que
o
impetrante teve seu pedido de emissão de CNH definitiva
negado, por ter, supostamente, no período de prova,
incidido em infração de trânsito que se enquadra em
hipótese fixada no § 3o do art. 148 do CTB (cf. fls. 27).
Ocorre que a infração referida foi
cometida por terceira pessoa
Ana Paula Macedo de
Oliveira, que era quem conduzia a motocicleta quando do
cometimento da infração, como se verifica pelo documento
de fls. 54.
Note-se que a indicação do condutor
foi
protocolada
tempestivamente
junto
ao
órgão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
5
trânsito, em 13/12/2019, quando o prazo findava em
24/12/2019 (fls. 12).
Assim, ausentes outras infrações
cometidas no período da permissão para dirigir, não há
óbice à emissão da CNH definitiva do Apelado, ao contrário
do sustentado pelo Apelante.
3. Dispõe o art. 257, § 3o, do CTB
que:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do
veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento
de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.
[...]
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo.”
E o artigo 244, III, do CTB, assim
descreve a infração discutida nos presentes autos (fls.
17):
“Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
(...)
III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;”
Como se verifica pelo próprio caput
do dispositivo, a infração referida é cometida na condução
do veículo, o que no caso dos autos não pode ser imputado
ao impetrante, mas sim a terceiro, muito embora o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
6
fosse de sua propriedade (fls. 18).
Nesse passo, dispõe o art. 148, §
3o do CTB:
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser
aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as
normas estabelecidas pelo CONTRAN.
[...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no
término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma
infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração
média.

Como se observa, no caso dos autos
não foi o Apelado quem cometeu a infração descrita, de
maneira que não se pode impedir a obtenção da carteira
nacional de habilitação definitiva por ele, até porque
nada há que desabone sua aptidão para dirigir veículo.
Em casos análogos, assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
1048889-47.2016.8.26.0053 Reexame Necessário / Multas e demais Sanções
Relator(a): Borelli Thomaz
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/04/2017
Data de registro: 27/04/2017
Ementa: Mandado de segurança. Lançamento de pontos relativos a infração
de trânsito cometida por terceiro. Fato incontroverso. Exclusão da
pontuação que se impõe. Reexame necessário desprovido.
1001903-98.2014.8.26.0281 Apelação / Multas e demais Sanções
Relator(a): Marrey Uint
Comarca: Itatiba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
7
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/04/2017
Data de registro: 19/04/2017
Ementa: Anulatória
Infração de trânsito cometida por terceiros -
Condutor identificado no ato da lavratura do auto de infração Não
cabimento da solidariedade prevista nos artigos 257, §1o e 282, §3o do CTB
Sentença reformada Recurso do Detran não provido e provido o recurso do
Autor.
1007433-28.2015.8.26.0482 Reexame Necessário / CNH - Carteira Nacional
de Habilitação
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/06/2016
Data de registro: 16/06/2016
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Condutora com permissão para
dirigir que pretende a CNH definitiva
Cabimento
Cometimento de
infrações de natureza grave (artigo 230, incisos VII e XVIII) que não
impedem a emissão da CNH porque possuem natureza administrativa, que
em nada desabonam a aptidão para conduzir de maneira mais segura o
veículo Inteligência do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro
Reexame necessário não provido.
4. Em consequência, era mesmo o
caso de se conceder a segurança, não se cogitando de
violação ao princípio da separação dos poderes ou ao
devido processo legal.
5. Por fim, incabível o pleito de
condenação
do
Apelado
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (art.
25 da Lei no 12.016/09).
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-28.2020.8.26.0094 -Voto no 21789
8
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, o recurso e o reexame
necessário são conhecidos, mas improvidos, ficando mantida
na íntegra a r. sentença de fls. 55/56. Sem honorários,
ante a natureza da ação.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator